Tribunal: TJSP
Processo: 1031324-82.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DESERÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de rescindir o contrato de locação de bens móveis, acostado às fls. 36/44 dos autos. Condenou a parte ré na devolução dos equipamentos locados, no prazo de 15 dias corridos, contados do trânsito em julgado, sob pena de perdas e danos e no pagamento dos aluguéis vencidos a partir 05/04/2021, no valor

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DESERÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação, para o efeito de rescindir o contrato de locação de bens móveis, acostado às fls. 36/44 dos autos. Condenou a parte ré na devolução dos equipamentos locados, no prazo de 15 dias corridos, contados do trânsito em julgado, sob pena de perdas e danos e no pagamento dos aluguéis vencidos a partir 05/04/2021, no valor de R$ 136.417,89 e os vincendos no curso da lide, até a data da efetiva devolução dos equipamentos, montante que deve ser acrescido de multa prevista no item 2.2 do contrato firmado entre as partes (fl. 39) de 10%, no valor de R$ 58.464,81, quantia que deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar de seus respectivos vencimentos até a data da efetiva devolução dos bens locados, com observância das alterações introduzidas pela Lei no 14.905/24. Inconformismo da parte ré. Pedido de Justiça Gratuita indeferido. Decorreu "in albis" o prazo para recolhimento das custas do preparo, operando-se a deserção. Recurso não conhecido.